Tribunal: TJES
Processo: 5000714-08.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-08.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO.
NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA,
PREJUDICADO
. 1.
E
mbora a
requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos registro de recebimento do empréstimo, no valor de R$ 1.211,18, bem como o efetivo saque.
2.

Com efeito,
inobstante
o
magistrado tenha afirmado que
há divergência das assinaturas, os documentos anexados (contrato, documento pessoal e instrumento procuratório) trazem o mesmo padrão de escrita.

3.

Sendo assim, as provas dos autos demonstram que não há, no caso concreto, nenhum vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.
4.
Recurso interposto pelo BANCO BMG S/A, provido. Recurso interposto pela consumidora, prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso interposto por Izamar de Oliveira Leandro, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000714-08.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO, BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456, GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989, JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
APELADO: BANCO BMG SA, IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
Advogados do(a) APELADO: GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456, JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A

VOTO

Na origem, Izamar de Oliveira Leandro ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais contra Banco BMG S/A sustentando que tomou conhecimento da existência de diversos empréstimos e descontos de cartões consignados em sua aposentadoria, os quais teriam sido contratados sem a sua anuência.

Pois bem. Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

Além disso, a Súmula 297, do STJ, estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau destacou que:

“
[...] a demandada acosta
aos
autos contrato supostamente assinado pela parte autora, ensejador das amortizações lançadas sobre seu extrato de benefício. Todavia, a assinatura ali aposta difere daquela constante no documento pessoal da autora, que instrui a exordial, bem como do instrumento procuratório e requerimento de gratuidade processual, [...].”.

No entanto, da detida análise dos autos, observo que, embora a
requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos registro de recebimento do empréstimo, no valor de R$ 1.211,18, bem como o efetivo saque.

Com efeito,
inobstante
o
magistrado tenha afirmado que
há divergência das assinaturas, os documentos anexados (contrato, documento pessoal e instrumento procuratório) trazem o mesmo padrão de escrita.

Sendo assim, as provas dos autos demonstram que não há, no caso concreto, nenhum vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

No mesmo sentido:

(...) 3. Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Julgo prejudicado o recurso interposto por Izamar de Oliveira Leandro.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.